Tribunal: STF
Processo: ARE 1345539
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu embargos infringentes opostos pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 21, p. 8-21), assim ementado: 
    “Embargos Infringentes e de Nulidade - Preliminares questionando a validade das interceptações telefônicas e o desentranhamento dos autos da segunda oitiva do acusado Adriano - Admissibilidade - Interceptação de conversas ocorridas entre o Defensor e seu cliente - Preliminar parcialmente acolhida com a finalidade de desentranhar dos autos os trechos em que há comunicação com o advogado - Segunda oitiva na fase administrativa da persecução penal do acusado Adriano nula, porquanto ficou demonstrado que o seu Defensor tinha interesse pessoal no caso, tendo o réu alterado a sua versão dos fatos anteriormente apresentada, de forma a favorecer interesses escusos, em nítido prejuízo da ampla defesa - Manutenção da pronúncia dos acusados Milton e Rafael - A lei não exige prova contundente para que o acusado seja pronunciado, devendo ser lembrado que o mérito dos delitos intencionais contra a vida só deve ser julgado pelo Júri, e, apenas excepcionalmente, deve ser retirado de sua órbita de julgamento - Pronúncias mantidas - Embargos infringentes acolhidos parcialmente.” (eDOC 21, p. 9; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 21, p. 66-71).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 79-97), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XII, LIV e LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 22, p. 59-77).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 23, p. 90-91), bem como não admitiu o recurso especial (eDOC 23, p. 89).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 23, p. 131-142) e do AREsp (eDOC 23, p. 109-130).
    O relator, no STJ, não conheceu do AREsp 1.412.819/SP (eDOC 78, p. 1-8). Após o julgamento de recursos interpostos pela defesa, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte aos 3.9.2021 (certidão; eDOC 117, p. 1).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 173.596/SP (certidão; eDOC 118, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 23, p. 90-91). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente